Tribunal: TJPA
Processo: 0812882-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812882-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAKSUEL DOS SANTOS GONZAGA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TOME-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812882-91.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RODRIGO DA SILVA MASSOLI – DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: MAKSUEL DOS SANTOS GONZAGA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES).

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. DEMAIS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o trancamento da ação penal e do inquérito policial só é possível na via do habeas corpus ou do recurso ordinário quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. Precedentes.

- Quando outras provas se fizeram presentes, mesmo que o reconhecimento pessoal do paciente tenha ocorrido em desacordo com o art. 226 do CPP, não haverá falar em trancamento da ação penal.

- Ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. Precedentes.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE,
DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

parcial
do
writ
impetrado e, nesta parte, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

56ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 05 de setembro de 2023 e término no dia 11 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 11 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MAKSUEL DOS SANTOS GONZAGA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Tomé-Açú/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802834-24.2022.8.14.0060, pela suposta prática do crime de roubo majorado.

Narra o impetrante (fls. 03/08, ID nº 15583066), em síntese que n
o dia
25/10/2022
, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime acima descrito, a qual foi recebida, pelo juízo de primeiro grau, em
25/05/2023
. Nessa ocasião, foi decretada a sua prisão preventiva, tendo referido mandado sido recepcionado no dia
06/06/2023,

no estabelecimento prisional onde o coacto encontrava-se preso por outro fato delituoso.

Em audiência de custódia, realizada no dia
08/08/2023
, o Ministério Público aditou a denúncia para incluir a circunstância relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), assim, o juízo
a quo
abriu prazo de 05 (cinco) dias para a Defesa se manifestar acerca do aditamento e designou nova audiência para o dia
12/09/2023
.

Objetivando restituir-lhe a liberdade, a Defensoria Pública impetrou o presente
mandamus
, onde requer o
trancamento da ação penal
, alegando ausência de justa causa. Além disso, argumenta que
não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva
, visto
que “a referida decisão está carente de um dos
pressupostos da prisão
cautelar, qual seja o ‘indício suficiente de autoria’, subsidiariamente requer a desclassificação do crime de roubo para receptação.

Deneguei
a Liminar (fls. 199/200, ID nº 15665363), ocasião que requisitei as informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

208/213
, ID nº 15749569), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

Segundo a denúncia, no dia 16 de setembro de 2022, por volta das 21h:40min, na via pública da Travessa do Morro, Samilly Jayne Ferreira e Emily Lorrane Carneiro da Silva foram abordadas, nas proximidades da Travessa do Morro, por dois homens que se encontravam em uma motocicleta, de cor vermelha, do tipo Honda CG 150cc, os quais mediante o emprego de grave ameaça, subtraíram os celulares das vítimas.

As vítimas se dirigiram à Delegacia para registrarem os fatos, ocasião em que reconheceram, por fotografia, o denunciado MAKSUEL DOS SANTOS GONZAGA, vulgo “MAX” como um dos autores do delito.

Ainda, foi utilizada uma ferramenta de rastreio de um dos celulares que fora subtraído. A ferramenta apontou a localização do aparelho subtraído como sendo a residência indicada no endereço do denunciado. Ato contínuo, uma guarnição policial se deslocou ao local, entretanto, embora o parelho celular rastreado não tenha sido localizado, foi encontrada a motocicleta utilizada na empreitada criminosa, que fora devidamente reconhecida pelas vítimas, conforme autos de reconhecimento.

Por tais razões, o parquet denunciou o Réu/Paciente nos termos do art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro. Mais especificamente sobre a fase investigativa e prisão ora questionada, destaco:

Com a finalização das investigações e do inquérito policial, apresentado em 15/10/2022, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do investigado.

Chamado a se manifestar, o MP/PA opinou pelo deferimento da medida e necessidade de segregação cautelar do investigado. Na mesma ocasião, ofertou a denúncia acima relatada.

Em decisão ID 93567403, proferida em 25/05/2023, a denúncia foi recebida, com designação de citação do réu e, desde logo, designando data para audiência de instrução e julgamento do feito.

Importa destacar que o mandado de prisão foi cumprido de imediato, uma vez que o réu/paciente se encontrava sob custodia em virtude de decisão proferida nos autos 0802841-16.2022.8.14.0060
(prisão em flagrante ocorrida em 16/10/2022- - decretação da prisão preventiva ocorrida em 17/10/2022 – sentença condenatória proferida em 20/03/2023, sendo negado ao acusado a possibilidade de recorrer em liberdade).

O réu foi devidamente citado em 06/06/2023.

Em audiência de instrução e julgamento (ID Num. 98399176), ocorrida em 08/08/2023, a defesa ofereceu resposta à acusação de modo oral. Em seguida, as vítimas e testemunhas foram ouvidas. Na ocasião, o MP/PA ofereceu aditamento à denúncia
(majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo)
, tendo a defesa requerido prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar.

O pedido da defesa foi requerido e, ao fim, foi designada a data de
12/09/2023

para audiência em continuação
, a primeira disponível na pauta deste Juízo.

O processo, neste momento, encontra-se acautelado, com prazo aberto para a defesa.

Nesta
Superior Instância
(fls. 216/220, ID nº 15790051), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da presente ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que a ação penal deve ser trancada, por ausência de indícios mínimos de autoria do delito, uma vez que o suporte probatório que originou a Denúncia foi baseada somente no reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, sem respeitar os critérios estabelecidos no artigo 226 do CPP, subsidiariamente requereu a desclassificação do crime de roubo para receptação.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e, nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO
.

No que concerne ao pedido de desclassificação do crime de roubo para tráfico
, entendo que se referem ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas.

HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40.
INC. VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há de ser conhecido o writ, na parte que alega ausência de justa causa, pois como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço. (...).
(TJPA, Acórdão nº 8208248, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 18/02/2022).

E ainda:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO DEFINTIIVA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - REDUÇÃO DA PENA - VIA INADEQUADA - MATÉRIA DE REVISÃO CRIMINAL - NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO
. - O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a rediscussão acerca do quantum de pena aplicado em sentença definitiva, não é permitido pela via estreita do habeas corpus, por depender de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ - O habeas corpus, de cognição e instrução sumárias, não é a via adequada ao reexame do processo de conhecimento, por ser instituto com assento constitucional que se destina à defesa da liberdade de ir e vir, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
(TJ-MG - HC: 10000220502264000 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/03/2022).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de
habeas corpus
, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nú; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Cabe, portanto, ao juízo natural da causa o exame do conjunto fático-probatório, que avaliará com prudência a assertiva do Impetrante durante a instrução criminal, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

2.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

Insurge-se o impetrante contra ato do Juízo, que recebeu a denúncia oferecida contra o paciente, alegando ainda nulidade quanto ao reconhecimento fotográfico, e o trancamento da ação penal.

Como sabe-se, o
habeas corpus
é o instrumento de direito processual constitucional capaz de trancar a
informatio delicti
, desde que ela não respeite pressupostos ou requisitos mínimos para a investigação ser legítima.

Neste mesmo passo, é cediço que a
persecutio criminis
– tanto na fase pré-processual quando na fase processual –
,
subordina-se aos princípios da legalidade e da reserva legal (art. 5º, XXXIX, da CR e art. 1º do CP). Logo, sem tipicidade, não pode haver persecução penal.

Nessa linha, se a conduta investigada – através de inquérito policial ou de procedimento investigatório criminal – for atípica, restará configurado o constrangimento ilegal.

Aqui, creio salutar afirmar que, para o trancamento da
informatio delicti
é necessária a demonstração da absoluta falta de adequação do comportamento do agente à moldura penal. Ou seja, não havendo a demonstração de atipicidade do ato investigado, não há como sufragar o pedido contido no
writ
objetivando a cessação das investigações.

Cito, neste sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. OPERAÇÃO APOCALIPSE. DENÚNCIA POR FORMAÇÃO DE QUADRILHA COM 50 RÉUS. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAURIENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...).
(STJ - HC: 351352 RO 2016/0066882-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2018).

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PREVARICAÇÃO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
. 1.
Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
.
2. Segundo o delineado no voto condutor do acórdão, o entendimento do Tribunal a quo está em consonância à orientação desta Corte Superior e, portanto, deve prevalecer, já que a prematura fase do feito não permite demonstrar, de pronto, a atipicidade da conduta, de modo a permitir o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Neste momento, tem-se indícios da conduta omissiva da recorrente a amparar a investigação do delito de prevaricação, de forma que não se verifica, in casu, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, a ensejar o prematuro trancamento. 4. Quanto à ausência do elemento subjetivo do artigo 319 do CP (satisfazer interesse ou sentimento pessoal), apenas o prosseguimento das investigações policiais poderá indicar ou não sua existência, a permitir posteriormente a instauração da ação penal ou o arquivamento do procedimento, sendo inviável, portanto, o trancamento do inquérito policial. 5. Recurso em habeas corpus desprovido.
(RHC 112.766/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)”.
Grifei.

No presente habeas corpus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade decorrente da violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal.

Alega que a autoria do delito foi fixada exclusivamente com base em reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas no âmbito do inquérito policial.

Pois bem. No que diz respeito à invocada invalidade do recebimento da denúncia supostamente baseado, de forma exclusiva, em reconhecimento fotográfico ilegal, de logo adianto que não merece acolhida o pleito defensivo.

Cumpre salientar que o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal se trata de recomendação, sem natureza absoluta. Com efeito, o inciso II do referido artigo dispõe que 'a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

Deveras, a expressa ressalva ('se possível') revela claro abrandamento albergado pelo legislador, com o intuito de não permitir que um formalismo exacerbado impeça, quando por algum motivo não for viável segui-lo em dado momento, a concretização de providência tão relevante, como o é a de apresentar o ofensor à pessoa vitimada para que esta confirme, ou não, se tratar, realmente, de quem praticou o ato focalizado.

De acordo com o inciso II do referido dispositivo legal, o acusado será colocado, quando possível, ao lado de outras pessoas semelhantes para a realização de seu reconhecimento.

Assim, tem-se uma recomendação para realização do procedimento, e não uma obrigatoriedade, de forma que sua inobservância não resulta nulidade. Ademais, toda a prova acusatória produzida na fase administrativa poderá ser reproduzida na fase judicial, sob o crivo do contraditório (...).

Da mesma forma, no plano doutrinário, preleciona Damásio E. de Jesus (in Código de Processo Penal Anotado, 2? edição, Editora Saraiva, p. 228):
"Ausência de colocação do agente junto a outras pessoas (inciso II): Não anula o ato, uma vez que a disposição determina essa medida 'quando possível'
(RT 711/311).
O mesmo se dá quando são colocadas ao lado do réu pessoas que não possuem compleição física assemelhada à dele
(RJTACrimSP 46/297)".

In casu,
a vítima Emily Lorrane reconheceu o ora paciente quando da apresentação de fotografias na delegacia, distinguiu o acusado dentre cinco fotografias distintas, conforme Auto de Reconhecimento por foto (fl. 25, ID nº 15583090).

Outrossim, a ofendida foi firme e categórica ao afirmar que, tão logo se deparou com a fotografia do agente suspeito, mostrada junto as de outros indivíduos, não titubeou em reconhecê-lo como um dos autores dos assaltos perpetrados.

Logo, conquanto o procedimento para reconhecimento de pessoa realmente não tenha atendido às formalidades prescritas pelo art. 226 do CPP - o que era tido, à época, como mera irregularidade, a vítima, de forma uníssona, o ratificou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apenas deixando de proceder ao reconhecimento na audiência judicial, porquanto a audiência de interrogatório do acusado foi designada.

Anote-se que não foi apresentada somente a foto de um suspeito, mas sim, de cinco indivíduos à vítima, a qual reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas.

Acerca da questão, o escólio de Renato Brasileiro de Lima:

Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
. (Manual de Processo Penal: volume único, 10a ed. São Paulo: Juspodivm, 2021 p. 680).

No mais, cumpre destacar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça tinha entendimento consolidado no sentido de que as formalidades esculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal - CPP, tratava-se de meras formalidades cuja inobservância não acarretavam nulidade.

Todavia, em 27/10/2020, a Sexta Turma desse Tribunal Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), modificou esse posicionamento, restando firmado que a inobservância do referido art. 226 do CPP, conduz à nulidade do reconhecimento da pessoa e não poderá servir de fundamento à eventual condenação.

Destarte, ao contrário do que alega a defesa, o recebimento da denúncia não se encontra fundamentado exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede de inquérito policial. Assim, não há que se falar em nulidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ART. 14, INC. II, DO CP (TENTATIVA). FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
(...)
2. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. (...) (
STJ, RHC 214.211-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJ e de 28/02/2023).

Por oportuno, impende consignar que eventuais vícios ocorridos na fase do inquérito policial resultam sanados com a instauração da ação penal, porquanto se trata de peça meramente informativa e, por isso, dispensável à persecução penal. Nessa linha, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO ILEGAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTE JUÍZO DE PROBABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPERVISÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO- PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS
. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que eventual irregularidade quando os elementos de investigação são produzidos na fase de inquérito policial não contamina a ação penal. Precedentes. 4. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ ( QO no INQ 2411, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. A Lei 13.964/2019, que alterou a redação do § 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal, reafirmou a possibilidade de representação da Autoridade Policial, sem condicioná-la à prévia oitiva do Órgão Ministerial. 7. Inviável a concessão de habeas corpus ausente a liquidez dos fatos subjacentes à tese de nulidade fundada na suposta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 10. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF, RHC 198.182-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2021).

Por outro lado, no que diz respeito à alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, é caso de denegação da ordem.

Quanto à denúncia, dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal:

"Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".

E, na hipótese dos autos, a denúncia ofertada pelo Parquet, louvando-se em elementos colhidos em Inquérito Policial, descreveu suficientemente a conduta que é imputada ao paciente.

Ademais, a denúncia trouxe rol de testemunhas (fls. 77/78) e deixou induvidosa a imputação dirigida ao paciente, explicitando a classificação delitiva.

Não é caso, enfim, de peça vestibular teratológica sendo certo que foram preenchidos os requisitos necessários à propositura da ação penal.

Ademais, a conduta do denunciado, ora paciente, claramente individualizada na aludida peça exordial do processo, está baseada em fatos apurados por Inquérito Policial e, ao menos em princípio, típicos.

Frise-se que a decisão inicial que recebe a denúncia para efeito de determinar a citação do réu para de apresentação de defesa preliminar, tende a se mostrar sintética (pois corresponde a mera análise perfunctória). Com efeito, na sistemática vigente, o exame de eventuais questionamentos que possam ser objeto de "resposta à acusação" é de ser reservado, em regra, para o momento próprio.

Deveras, nesse contexto, cumpre permitir a continuidade da ação penal (e não coarctá-la mediante prematuro trancamento), para que a instrução do feito se desenvolva, sob a égide do contraditório, garantindo-se a possibilidade de devida apuração dos fatos.

Observa-se, portanto, que o processamento do feito não pode ser interrompido antecipadamente, tão só pelos motivos invocados pelo impetrante. É nítido que há indícios de autoria e prova da materialidade do delito.

Não há que se cogitar, destarte, de inépcia da denúncia, recebimento indevido desta ou trancamento da ação penal.

De qualquer forma, frise-se que o presente entendimento configura, apenas, análise preliminar em etapa de cognição sumária, ficando, evidentemente, resguardada ao paciente a possibilidade de, ao longo da instrução processual, sob o crivo do contraditório, defender-se e produzir as provas necessárias para elisão dos argumentos lançados naquela inicial acusatória.

Com efeito, apesar dos argumentos lançados na impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos demonstrativos do cabimento da medida está evidenciada, Apesar da matéria não ter sido submetida a apreciação do Juízo de conhecimento, não há que se falar em ausência de justa causa, diante dos elementos colhidos na fase de inquérito policial, os quais se mostram suficientes para o recebimento da denúncia. Note-se que conforme jurisprudência pacífica do STF, no momento da denúncia, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
(STF. i a Turma. Inq 4506/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac.Min. Roberto Barroso, julgado em 17/04/2018 (Info 898)).

Demais questões poderão serem dirimidas quando da realização de audiência de Instrução, Debates e Julgamento. Não se vislumbra, portanto, a partir das alegações formuladas, hipótese que autorize a concessão de ordem em sede de habeas corpus.

Destarte,
não se verifica ilegalidade no recebimento da denúncia
, não tendo o coacto se
desincumbido de demonstrar eventual violação de direitos e garantias
na tramitação da ação penal.

Reitero, a propósito, que,
demonstrado o acervo probatório concreto e suficiente para evidenciar mínimos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, não há o que se falar em trancamento da ação penal ou em inépcia da exordial acusatória.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para o andamento da ação penal.

É como voto.

Belém, 12/09/2023